Tribunal: STF
Processo: ARE 1400974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 145, § 1º; 150, I, II, § 6º; e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, realmente a sentença atacada, bem esclareceu a questão posta em julgamento.



    Neste sentido:



    TRIBUTÁRIO - Mandado de Segurança - Aquisição de veículo com isenção de ICMS, IPI e IPVA - Decreto Estadual nº 65.259/2020, impossibilitou a alienação do veículo nos primeiros 4 (quatro) anos da data da aquisição, com efeito retroativo a julho de 2018 - Veículos adquiridos no ano de 2019, na vigência do Convênio ICMS 38/2012, que previa a possibilidade de alienação após 2 (dois) anos da data de aquisição - Irretroatividade tributária - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011252-88.2021.8.26.0602; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022)



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DESEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DO ICMS EM 2019. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DECRETO ESTADUAL 65.259 DE 2020. CONVÊNIO ICMS 50/18. ALTERAÇÃO DE 2ANOS PARA 4 ANOS DE RESTRIÇÃO PARA ALIENAÇÃO. Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data doJulgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)



    MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS -AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO QUANDO A LEGISLAÇÃO ESTABELECIA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO EM DOIS ANOS -AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA QUATRO ANOS, COM RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS 50/18 - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSP; Apelação Cível1001514-81.2020.8.26.0062; Relator (a): Ricardo Feitosa; ÓrgãoJulgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022).



    Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO paramanter a sentença tal como proferida



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 790799 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 714), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 09/05/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente